Tribunal: TJDFT
Processo: 0743766-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARI VIRGINIO DA SILVA (agravantes/exequentes) contra a decisão (ID 210507216, dos autos de origem), proferida nos autos de cumprimento de sentença, proposta em face de RONNIERE MARINHO BARROS (agravado/executado), que indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo, mantendo apenas as restrições de alienação e transferência. Em suas razões (ID 65115884), o agravante/exequente afirma que a não restrição de circulação do veículo compromete a garantia da execução, já que a livre movimentação do bem facilita sua ocultação, prejudicando a tutela executiva. Alega que a jurisprudência e a doutrina reconhecem que a restrição de circulação, além de alienação, é uma medida necessária para assegurar que o bem permaneça à disposição do processo, conforme o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC). Pontua que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, para garantir a efetividade da execução, é legítimo impor restrições que impeçam a utilização do bem penhorado, especialmente em casos em que o devedor demonstra resistência ao cumprimento de suas obrigações. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para que seja determinada a imediata restrição quanto à circulação, frente a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No mérito, requerem a confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De fato, embora, pela redação do Código de Processo Civil e pelo entendimento jurisprudencial dominante, a pretensão de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante seja possível, os elementos dos autos não são suficientes para evidenciar que o executado estaria predisposto a praticar atos de disposição do bem com o intuito de furtar-se ao cumprimento de sentença. Veja-se que o magistrado a quo na decisão ID 170417314 dos autos de origem, já lançou as devidas restrições sobre o veículo penhorado. Diante disso, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.